Tribunal: TJSP
Processo: 2095437-97.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência da executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta - Recurso desprovido – Embargos de declaração opostos pela agravante, visando ao saneamento de omissões - Inexistência de vícios - Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência da executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta - Recurso desprovido – Embargos de declaração opostos pela agravante, visando ao saneamento de omissões - Inexistência de vícios - Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.